Tribunal: TJBA
Processo: 8049765-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049765-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EBRAZ-EXPORTADORA LTDA Advogado(s): FABIO ROBERTO BARROS MELLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS DO INEMA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por EBRAZ-EXPORTADORA LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, que, em sede de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de realizar qualquer desmatamento ou intervenção no imóvel sem licenciamento ambiental válido, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00. A agravante sustenta que os fatos são pretéritos, já superados por medidas de recuperação, e que não subsistem os requisitos legais para a concessão da tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência em matéria ambiental; (ii) avaliar se os documentos apresentados pela agravante são aptos a afastar a presunção de veracidade dos autos de infração e relatórios técnicos elaborados por órgão ambiental; e (iii) verificar se a multa diária fixada mostra-se desproporcional ou excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A tutela de urgência em matéria ambiental exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, critérios preenchidos no caso, diante das evidências robustas de supressão ilegal de vegetação nativa, descarte irregular de resíduos sólidos e abertura de acessos em área de preservação sem autorização do órgão ambiental competente. 2. Relatórios técnicos do INEMA e autos de infração ambiental, respaldados por imagens de satélite e fiscalização in loco, gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo prova idônea para justificar a medida, nos termos do art. 405 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 3. Laudos unilaterais produzidos pela agravante, nesse momento processual, são insuficientes para afastar a presunção dos atos administrativos. Ademais, as medidas de recuperação adotadas mostraram-se pouco efetivas diante da extensão da área degradada. 4. A aplicação dos princípios da prevenção e da precaução justifica a intervenção judicial imediata para evitar a continuidade do dano e proteger o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (CF/1988, art. 225). 5. A multa diária de R$ 100.000,00, limitada a 30 dias, visa garantir a efetividade da decisão e não se mostra desproporcional, sendo compatível com a capacidade econômica da agravante e adequada ao caráter reparador e preventivo da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência em matéria ambiental justifica-se diante da presença de prova pré-constituída robusta de degradação. 2. Relatórios técnicos e autos de infração elaborados por órgãos ambientais possuem presunção relativa de legitimidade, sendo prova suficiente para embasar medidas liminares de proteção ambiental. 3. A multa cominatória fixada em decisão liminar deve observar critérios de suficiência e adequação à capacidade econômica do réu, não sendo considerada abusiva se proporcional à gravidade do dano ambiental e à finalidade coercitiva da medida. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300, 405 e 537; Lei nº 12.651/2012, arts. 7º, 8º, 18 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1761131/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2018; STJ, REsp 1284069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09